Tribunal: TJES
Processo: 5000640-79.2025.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000640-79.2025.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: DANUBIA CIRINO ALBANO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EQUÍVOCO DE ENQUADRAMENTO JURÍDICO. HIPÓTESE DE ABANDONO DE CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que extinguiu Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, ajuizada em face de devedora inadimplente, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por suposta perda superveniente do interesse de agir. O juízo de primeiro grau entendeu que a inércia da parte autora, após a tentativa frustrada de apreensão do veículo, denotaria desinteresse processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta omissiva da instituição financeira caracteriza perda superveniente do interesse de agir ou abandono da causa; (ii) estabelecer se a extinção do processo, na hipótese de abandono, exige prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O interesse de agir permanece hígido enquanto subsistir a pretensão de retomada do bem alienado fiduciariamente, não sendo afastado pela mera dificuldade na localização do veículo.

4. A inércia da instituição financeira em promover novas diligências após a tentativa frustrada de cumprimento da liminar caracteriza abandono da causa, e não perda superveniente do interesse processual.

5. A decretação da extinção do processo por abandono exige, nos termos do art. 485, III e §1º, do CPC, a prévia intimação pessoal da parte autora, providência não realizada nos autos.

6. A ausência dessa formalidade constitui vício de procedimento (error in procedendo), impondo a anulação da sentença.

7. A solução prestigia o princípio da primazia da resolução do mérito (CPC, arts. 4º e 6º), assegurando efetividade à tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

1. O interesse de agir em ação de busca e apreensão subsiste enquanto não houver satisfação da obrigação garantida pela alienação fiduciária, ainda que frustrada a primeira tentativa de localização do bem.

2. A inércia da parte autora em promover diligências após insucesso do mandado configura abandono da causa, e não perda superveniente do interesse de agir.

3. A extinção do processo por abandono depende de prévia intimação pessoal da parte, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

4. A ausência dessa intimação caracteriza error in procedendo e impõe a anulação da sentença.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 6º e 485, incisos III, IV e VI, e §1º; Decreto-Lei nº 911/69, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.462802-0/001, Rel. Des. Tiago Gomes de Carvalho Pinto, 16ª Câmara Cível Especializada, j. 02.12.2024; TJSP, Apelação Cível 1001375-79.2023.8.26.0368, Rel. Des. Paulo Alonso, 30ª Câmara de Direito Privado, j. 31.07.2025; TJRJ, Apelação 0801411-79.2024.8.19.0202, Rel. Des. Guaraci de Campos Vianna, 6ª Câmara de Direito Privado, j. 12.12.2024; TJES, Apelação Cível 0032933-04.2013.8.08.0024, Rel. Des. Victor Queiroz Schneider, 3ª Câmara Cível, j. 09.07.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
contra sentença (ID 15889083) prolatada pelo juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária ajuizada em face de
DANUBIA CIRINO ALBANO,
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão da perda superveniente do interesse de agir.

Em suas razões recursais (ID 15889584), a parte apelante alega, em síntese, que
(i)
a extinção do feito por inércia pressupõe a prévia intimação pessoal da parte, o que não ocorreu, nos termos do art. 485, §1º, do CPC; e
(ii)
a decisão viola os princípios da economia, boa-fé e celeridade processual. Pleiteia, portanto, a anulação da sentença para o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento.

Contrarrazões em ID 15889588, em que a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 17 de setembro de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
contra sentença (ID 15889083) prolatada pelo juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária ajuizada em face de
DANUBIA CIRINO ALBANO,
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão da perda superveniente do interesse de agir.

Em suas razões recursais (ID 15889584), a parte apelante alega, em síntese, que
(i)
a extinção do feito por inércia pressupõe a prévia intimação pessoal da parte, o que não ocorreu, nos termos do art. 485, §1º, do CPC; e
(ii)
a decisão viola os princípios da economia, boa-fé e celeridade processual. Pleiteia, portanto, a anulação da sentença para o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento.

Contrarrazões em ID 15889588, em que a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito.

Na origem, trata-se de Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária ajuizada por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em face de DANUBIA CIRINO ALBANO, visando à retomada de veículo automotor em razão do inadimplemento contratual.

Deferida a medida liminar, a tentativa de cumprimento do mandado de busca e apreensão restou infrutífera, por não ter sido o bem localizado no endereço indicado (ID 15889079). Intimada a parte autora para promover o regular andamento do feito (ID 15889081), esta permaneceu inerte, o que levou o juízo de primeiro grau a proferir a sentença extintiva ora recorrida.

A controvérsia cinge-se a aferir a regularidade da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão da inércia da parte autora após a tentativa frustrada de cumprimento do mandado de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente.

O juízo de primeiro grau entendeu que a inércia da instituição financeira, após ser intimada para dar andamento ao processo, configurou perda superveniente do interesse de agir, extinguindo o feito com base no art. 485, inciso VI, do CPC, e afastando a necessidade de intimação pessoal da parte por não se tratar de abandono da causa.

Assim ficou consignado na r. sentença (destaquei):

No caso em tela, a parte autora, após obter o provimento liminar que tanto almejava, quedou-se inerte diante da certidão negativa do Oficial de Justiça. Deveras, mesmo após ser expressamente intimada por este Juízo para que promovesse o regular andamento do feito, requerendo o que entendesse de direito para a efetivação da medida — podendo, inclusive, valer-se da faculdade de conversão da busca e apreensão em execução, conforme o art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69 —,
a instituição financeira demandante optou pelo silêncio, deixando transcorrer
in albis
o prazo legal para manifestar-se.

Tal comportamento processual, ou a ausência dele, denota manifesta e inequívoca perda do interesse no prosseguimento da demanda.
A máquina judiciária, já sobrecarregada, não pode permanecer à disposição de parte que, após provocá-la, demonstra patente desinteresse na obtenção do provimento final. A jurisdição é recurso último e valioso, cuja mobilização pressupõe um interesse vivo, atual e concreto na solução do litígio.

É imperioso distinguir, neste ponto, a presente hipótese da extinção por abandono (art. 485, incisos II e III, do CPC).
A inércia da parte autora em promover os atos e as diligências que lhe incumbiam não configura mero abandono, mas sim a ausência de um pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, inciso IV, do CPC).
Por essa razão, a intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito, exigência específica para a decretação do abandono, mostra-se aqui despicienda e de todo desnecessária.

Porém, com a devida vênia ao entendimento do magistrado sentenciante, entendo que a r. sentença deve ser anulada por vício de procedimento.

Apesar de o juízo
a quo
ter fundamentado a extinção na perda superveniente do interesse de agir, a situação fática delineada nos autos (a inércia da parte autora em praticar ato que lhe competia para o prosseguimento do feito)
amolda-se, com maior precisão técnica, à hipótese de abandono da causa, prevista no inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil.
A conduta omissiva da apelante, ao não diligenciar para a localização do bem ou requerer o que fosse de direito após a tentativa frustrada de cumprimento da liminar, pode ser classificada como negligência no impulso processual, o que atrai a regra específica para o abandono.

Ademais, é fundamental evidenciar que
não ficou demonstrada a perda do interesse processual
; fato é que o interesse de agir, materializado no binômio necessidade-utilidade, permanece hígido enquanto o direito do credor não for satisfeito e a tutela jurisdicional se mostrar útil para alcançá-lo.

A mera dificuldade na localização do bem alienado não subtrai do autor o interesse no prosseguimento da demanda, constituindo, ao contrário, um ônus processual a ser superado, e
a inércia em cumprir tal ônus não se traduz em ausência de interesse, mas sim em abandono do processo.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria tem sido clara ao diferenciar as hipóteses, como se observa nos seguintes julgados (destaquei):

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR - ART. 485, VI, DO CPC - IMPOSSIBILIDADE - FUNDAMENTO DIVERSO - ABANDONO DA CAUSA - ART. 485, III, CPC
- AUSÊNCIA DE INÉRCIA PARTE AUTORA - CONVERSÃO DA BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO - FACULDADE - SENTENÇA CASSADA. - Revela-se prematura a extinção do feito antes do esgotamento das diligências requeridas pela parte para a localização do veículo objeto da lide, tratando-se de direito do credor, cujo cerceamento implica em violação ao princípio do devido processo legal. -
Eventual inércia do credor quanto à localização do devedor ou do veículo não daria ensejo à extinção por ausência de pressuposto processual, mas por não cumprimento dos atos e diligências que incumbe à parte, o que depende de intimação pessoal, nos termos do art. 485, III c/c §1º, do CPC.
- Se a parte autora cumpriu as diligências que lhe foram determinadas, não há se falar em abandono da causa. - Nos termos do art. 4º do Decreto-lei nº. 911/69, a conversão da ação de busca e apreensão em execução constitui faculdade à disposição do credor fiduciário, não sendo possível a imposição de tal conversão pelo magistrado, sob pena de extinção do feito. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.462802-0/001, Relator(a): Des.(a) Tiago Gomes de Carvalho Pinto , 16ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 02/12/2024, publicação da súmula em 05/12/2024)

Apelação. Direito Processual Civil. Ação de busca e apreensão de veículo dado em alienação fiduciária.
Autor que deixou de dar impulso ao processo. Extinção sem prévia intimação pessoal da parte.
Descabimento. 1. Ação extinta em primeira instância por inércia do autor em dar andamento ao processo. 2. Recurso do autor acolhido. 3.
Extinção da ação por falta de interesse (art. 485, VI, do CPC), por não promover as diligências para localização do bem. Aplicação da hipótese de extinção da ação por abandono da causa
, prevista no art. 485, III, do CPC, que reclama a observância da regra do § 1º do mesmo dispositivo, que estabelece a necessidade de prévia intimação pessoal da parte ou seu representante para suprir a falta que lhe é imputada. Formalidade não cumprida.
Extinção precipitada. 4. Recurso do autor provido. Sentença anulada. (TJSP; Apelação Cível 1001375-79.2023.8.26.0368; Relator (a): Paulo Alonso; Órgão Julgador: 30ª Câmara de Direito Privado; Foro de Monte Alto - 3ª Vara; Data do Julgamento: 31/07/2025; Data de Registro: 31/07/2025)

DIREITO PRIVADO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM MÉRITO. PRETENSO DESINTERESSE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO REALIZADA. ERROR IN PROCEDENDO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA I. CASO EM EXAME Ação de busca e apreensão de veículo ajuizada por instituição financeira em razão de inadimplemento contratual em cédula de crédito bancário garantida por alienação fiduciária. Liminar deferida para apreensão do bem e citação do réu. Sucessivas tentativas de cumprimento do mandado frustradas por não localização do bem. Réu comparece espontaneamente aos autos. Autor solicita novas diligências, mas em determinado momento deixa de contatar o Oficial de Justiça. Sentença extingue o feito sem julgamento do mérito com fundamento nos incisos IV e VI do art. 485 do CPC, por suposta inércia e perda superveniente do interesse de agir. Apelação da autora sustentando ausência de abandono da causa, erro procedimental e necessidade de intimação pessoal. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se houve inércia injustificada da parte autora capaz de ensejar a extinção do feito; (ii) saber se a sentença poderia ser proferida sem a prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR
A ausência de cumprimento do mandado de busca e apreensão se deu por fatores alheios à vontade da parte autora, como a não localização do bem, e não por sua inércia deliberada.
Ainda que se reconhecesse eventual desídia pontual do autor, a extinção do feito com base no art. 485, III, do CPC exige prévia intimação pessoal, o que não se verificou no caso.
A extinção do feito, sem essa formalidade, caracteriza error in procedendo, impondo a anulação da sentença para regular prosseguimento do feito.
Precedente: TJRJ, Apelação 0801411-79.2024.8.19.0202, Des. Guaraci de Campos Vianna, j. 12/12/2024, 6ª Câmara de Direito Privado. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença anulada, com retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento. Tese de julgamento:
A extinção do processo por ausência de pressuposto processual ou de interesse de agir, quando fundada em eventual inércia do autor, exige prévia intimação pessoal, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.
A ausência dessa providência caracteriza error in procedendo, impondo a anulação da sentença. Dispositivos relevantes citados Código de Processo Civil, art. 485, incisos III, IV e VI, e § 1º. Jurisprudência relevante citada TJRJ, Apelação 0801411-79.2024.8.19.0202, Des. Guaraci de Campos Vianna, j. 12/12/2024, 6ª Câmara de Direito Privado. (TJRJ, 0075774-62.2022.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des(a). GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS - Julgamento: 26/06/2025 - DECIMA TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 22ª CÂMARA CÍVEL))

E também deste Sodalício, corroborando a existência continuada do interesse de agir e a maior adequação da hipótese de abandono em caso análogo (destaquei):

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VEÍCULOS NÃO APREENDIDOS – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA – SENTENÇA EXTINTIVA AFASTADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO DO BANESTES S/A PROVIDO – APELAÇÃO CÍVEL DE GAVIOLI VIOLA PREJUDICADA. 1)
Muito embora a citação do réu e a localização do bem sejam requisitos indispensáveis para o prosseguimento da ação de busca e apreensão de veículo com gravame de alienação fiduciária,
a demora ou a dificuldade do autor no cumprimento de tais diligências não caracterizam perda superveniente do interesse de agir,
sobretudo quando for demonstrado que os meios para localização do veículo não foram esgotados.

2) Estando o interesse de agir materializado no binômio necessidade-utilidade que, no caso concreto, reside na localização dos veículos objetivando cumprir a determinação para que sejam apreendidos, não há dúvida de que a medida de busca e apreensão postulada permanece sendo útil, haja vista que os veículos ainda podem ser encontrados.

3) Somente seria possível conferir suporte à extinção do processo, como consequência do não cumprimento da medida liminar até o presente momento,
se estivesse caracterizada a previsão legal do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, ou seja, abandono da causa pelo autor
, por mais de 30 (trinta) dias, ao deixar de diligenciar em prol da localização dos veículos, o que não se verificou no caso concreto.
4) O autor envidou esforços objetivando descobrir o paradeiro dos veículos e em momento algum ocasionou retardo no andamento do feito, além de que,
não é possível afirmar que esgotaram-se as possibilidades de sua localização ou mesmo que tenham perecido,
apesar das várias tentativas sem êxito, o que sugere elevada probabilidade de terem sido ocultados com o intuito de frustrar o cumprimento da medida liminar. 5) A opção da instituição financeira por não requerer a conversão da busca e apreensão em executiva, não afasta a utilidade e a necessidade do provimento jurisdicional – localização e apreensão dos veículos alienados fiduciariamente – daí porque não se pode falar em extinção do processo em virtude da perda superveniente do interesse de agir, mormente quando não se exauriram os meios disponíveis de busca dos veículos dados em garantia da dívida. 6)
Acrescente-se, ainda, a necessidade de se observar o princípio da primazia do julgamento de mérito (CPC, art. 4º), que orienta no sentido de que, sempre que possível, o processo há de ser conduzido em busca da análise definitiva de seu mérito, com vistas a entregar um resultado útil às partes. Ademais, demonstrado o interesse do autor em prosseguir na demanda, sua extinção anômala ofende, em última análise, os princípios da economia e da celeridade processuais.
7) Apelação cível de Banestes S/A provida a fim de anular a sentença. Apelação cível de Gavioli Viana Gomes Advogados Associados prejudicada. (TJ-ES - APL: 00329330420138080024, Relator Subs.: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Data de Julgamento: 09/07/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/07/2019)

Assim sendo, uma vez que o enquadramento jurídico correto para a inércia da parte é o abandono da causa, a extinção do processo depende do cumprimento de requisito indispensável previsto no § 1º do artigo 485 do CPC, a saber, a intimação pessoal da parte:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: [...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

A finalidade deste dispositivo é assegurar que a parte não seja surpreendida ou prejudicada por eventual desídia de seu procurador, concedendo-lhe uma última oportunidade de impulsionar o feito. Trata-se de norma cogente, cuja inobservância no caso em apreço torna a extinção do feito prematura e irregular e acarreta a nulidade da sentença por vício de procedimento (
error in procedendo
).

Ademais, a anulação da sentença prestigia o princípio da primazia do julgamento de mérito, consagrado nos artigos 4º e 6º do CPC. Tal princípio orienta a condução do processo não como um fim em si mesmo, mas como um instrumento para a solução efetiva da lide. A extinção terminativa prematura, no presente caso, vai de encontro a essa moderna concepção do processo, que busca, sempre que possível, entregar às partes uma resposta jurisdicional definitiva sobre o direito material controvertido.

Sendo assim, tenho que a anulação da sentença é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para anular a r. sentença de ID 15889083 e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular prosseguimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar